Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707890-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Interior do estabelecimento prisional. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Inviabilidade. Dosimetria. Fixação da pena no mínimo legal. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal; e (iii) avaliar se a pena imposta deve ser reduzida ao mínimo legal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos de policiais penais, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais e auto de prisão em flagrante, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação para uso. 4. A presunção relativa de consumo pessoal fixada no Tema 506 do STF pode ser afastada quando as circunstâncias fáticas da apreensão indicam a destinação comercial da substância, especialmente em contextos como o de um estabelecimento prisional, como verificado no caso em análise. 5. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois, na primeira fase, uma condenação foi corretamente utilizada para caracterizar os antecedentes, enquanto outra, distinta, fundamentou a reincidência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de consumo pessoal para pequenas quantidades de maconha, conforme fixado pelo STF no Tema 506, pode ser afastada pelas circunstâncias específicas da apreensão, especialmente em ambiente prisional. 2. Não há bis in idem quando uma condenação é utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e outra, distinta, fundamenta a reincidência na segunda fase.”. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 241. TJDFT, Acórdão n. 1952788, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1914306, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão n. 1411245, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 24.3.2022. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório e à luz do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Pede, ainda, a revisão da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003